Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o embargante/apelado CONDOMÍNIO SOFFISTICATO LOFTS &amp; LIVING para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento de seus aclaratórios, suscitada pelo ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO (apelante/embargado) em sua contraminuta (ID 33801088 – pág. 2/3), sob o fundamento de os segundos embargos de declaração trazerem discussões relacionadas ao julgamento do recurso principal e não à eventuais vícios integrativos surgidos quando do julgamento dos primeiros aclaratórios. Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda às anotações necessárias, junto ao sistema processual, a fim de que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas à CLEUSA MARTINS DE SOUZA e THAÍS MARTINS DE QUEIROZ (apelantes/embargadas) sejam realizadas exclusivamente em nome de Dr. WELLINGTON DE QUEIRÓZ, inscrito na OAB/DF sob o n°. 10.860, conforme peticionado ao ID 33841729 – pág. 2. Publique-se. Intimem-se.